Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CAUSA DO ÓBITO. INFORMAÇÃO OMITIDA PELO SEGURADO NA CONTRATAÇÃO. RISCO EXCLUÍDO. NEGATIVA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). A lei determina ainda que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil). Sendo assim, o segurado há de ter prévia ciência acerca da abrangência da garantia prestada pelo segurador, especificamente quanto aos riscos e eventos que são efetivamente objeto da cobertura ajustada, assim como aqueles que dela estejam excluídos. Ao segurador, de igual modo, deve ser garantida a obtenção de todas as informações indispensáveis para a contratação. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido (art. 766 do Código Civil).
2. Caso em que a causa da morte teve relação direta com a doença preexistente não informada pelo segurado no momento da contratação de seguro de vida individual.
3. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, salvo quando evidenciado desvio de conduta por parte do segurado (Súmula 609/STJ). Assim, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de declaração inexata ou omissão de informação relevante sobre doença preexistente pelo segurado, da qual tinha conhecimento e que constou como causa para o óbito. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.